Tribunal: TJMT
Processo: 1016337-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016337-30.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE GOMES MARTINS - CPF: 066.041.973-44 (EMBARGANTE), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (EMBARGADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1016337-30.2024.8.11.0000.

EMBARGANTE:
ANTONIO JOSÉ GOMES MARTINS.

EMBARGADO:
LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – CONEXÃO RECONHECIDA – MESMAS PARTES – MESMO OBJETO (CONTRATO) – ART. 55 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
–
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1016337-30.2024.8.11.0000.

EMBARGANTE:
ANTONIO JOSÉ GOMES MARTINS.

EMBARGADO:
LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ANTONIO JOSÉ GOMES MARTINS
(Id. 242780180), contra o acordão que negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, nos seguintes termos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – CONEXÃO – CLÁUSULA DE FORO – CONEXÃO RECONHECIDA – MESMAS PARTES – MESMO OBJETO (CONTRATO) – ART. 55 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O artigo 55 do Código de Processo Civil reputa que serão consideradas conexas as ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

No presente caso, as ações possuem as mesmas partes contratantes e também possuem como objeto o
mesmo

contrato, portanto, é necessário o reconhecimento da conexão e consequente declínio de competência.”

Em suas razões Id. 245151691, o embargante sustenta que o acordão é omisso e obscuro, haja vista a ofensa ao § 3º e § 5º do art. 63 do CPC que dispõe quanto à abusividade na escolha do foro.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela,
o embargante sustenta que o acordão é omisso e obscuro, haja vista a ofensa ao § 3º e § 5º do art. 63 do CPC que dispõe quanto à abusividade na escolha do foro.

Sem razão o embargante.

A decisão é clara ao apontar que o declínio de competência decorreu em razão da conexão om os autos de nº 1013991-97.2024.8.11.0003 da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024